Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-56.2006.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0001373-56.2006.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS
]

RELATO
R:
EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (APELADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (APELADO), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA FUNDADA EM JULGADO POSTERIORMENTE ANULADO. PERDA DE FUNDAMENTO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu execução por ausência de título válido, com nova condenação em honorários, embora já fixados em embargos anteriormente julgados. Apelante alega nulidade por bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se a sentença deve ser anulada por estar fundada em decisão posteriormente desconstituída; (
ii
) se é válida nova condenação em honorários após já ter havido arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença na execução baseou-se em embargos à execução cuja decisão foi anulada por julgamento extra petita.

A perda de validade do fundamento original impõe a anulação da sentença na execução.

A nova fixação de honorários fica prejudicada diante da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reforma da sentença proferida nos embargos à execução, que havia reconhecido a ausência de título executivo, acarreta a perda de eficácia da decisão extintiva da execução, impondo seu regular prosseguimento pelo valor incontroverso apurado.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, com condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da execução.

O apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por inobservância ao contraditório e ampla defesa, pois apesar de já ter arbitrado honorários sucumbenciais em favor do apelado ao julgar os Embargos à Execução, o fez novamente na Execução,
acarretando em
bis in idem.

No mérito, sustenta que
A sentença recorrida, ao reiterar a extinção da execução e impor nova condenação em honorários, incorreu em erro crasso, desconsiderando a prévia decisão proferida nos embargos à execução, que já havia alcançado o mesmo objetivo: a extinção da execução e a consequente fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id 304214875.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA
, OAB/MT
11973/O
.

EXM
O
.

SR. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Na sustentação oral, o advogado
abordou
matéria que não está
contemplada
no meu voto, até porque
, segundo afirma, a questão foi suscitada apenas
nas alegações finais.

Diante disso, fica adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, que extinguiu a presente execução sob o argumento de ausência de título executivo válido, decorreu diretamente do julgamento anterior dos Embargos à Execução
nº 0000670-57.2008.8.11.0040
, nos quais o juízo reconheceu a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Contudo, essa decisão foi anulada no julgamento da Apelação interposta nos Embargos à Execução, ao
reconhecer o vício de extrapolação dos limites da lide (sentença extra petita), e determinar o retorno dos autos à origem, para que a execução prosseguisse pelo valor reconhecido incontroverso.

Confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BILATERAL DE COMPRA E VENDA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DO PREÇO. EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ENTREGA PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução para extinguir, integralmente, a Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja com pagamento antecipado por meio de insumos (fertilizantes), fixando honorários advocatícios tanto na fase executiva quanto nos embargos. A apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a higidez do título executivo, sustentando que houve inadimplemento do embargante quanto à entrega da soja contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao extinguir integralmente a execução sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; estabelecer se é possível o prosseguimento parcial da execução diante da entrega parcial dos fertilizantes pactuados; e analisar a validade da cumulação dos honorários fixados nas fases de execução e embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento extra petita ao extinguir completamente a execução, com fundamento não formulado expressamente pelo embargante, extrapolando os limites da lide e contrariando o princípio da congruência.

A prova pericial comprova que, dos 374.000 kg de fertilizante previstos, apenas 254.140 kg foram efetivamente entregues, o que correspondia a R$ 181.206,30 na época, infirmando a alegação de cumprimento integral da obrigação pela credora.

A constatação da entrega parcial do adiantamento não retira, por si só, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, permitindo o prosseguimento da execução nos limites do valor incontroverso apurado.

O documento de reconhecimento de dívida apresentado pela apelante carece de força probante suficiente para comprovar a entrega integral, pois é datado de momento anterior à emissão das respectivas notas fiscais.

A decisão de mérito deve ser reformada parcialmente para possibilitar o prosseguimento da execução pelo valor reconhecido como devido, devendo o juízo de origem apreciar os pedidos de revisão contratual deduzidos nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento extra petita caracteriza-se pela concessão de provimento jurisdicional diverso do pedido formulado pelas partes, em afronta ao princípio da congruência.

A execução fundada em contrato bilateral pode prosseguir parcialmente, nos limites do valor incontroverso reconhecido por prova pericial.

A constatação de inadimplemento parcial não implica, por si só, a extinção total da execução fundada em título executivo extrajudicial.

Em razão dessa decisão, que desconstituiu o fundamento jurídico da sentença de extinção da execução, a própria sentença proferida nestes autos também perde sua eficácia, devendo ser anulada.

Como consequência lógica, a discussão recursal sobre os honorários advocatícios fixados na sentença também resta prejudicada, por ausência de título judicial válido que sustente tal arbitramento.

Pelo exposto, e
em consonância com o julgamento proferido nos Embargos à Execução nº 0000670-57.2008.8.11.0040,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença proferida nos presentes autos, a fim de que a Execução de Título Extrajudicial nº 0001373-56.2006.8.11.0040 prossiga com relação ao valor incontroverso
a ser apurado nos Embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025
.